Tribunal: STF
Processo: ARE 1591981
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário em razão da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 47).

A agravante, em síntese, defende que teria havido ofensa direta aos arts. 5º, II; 24, IV, §§ 1º e 3º; e 37, caput, Constituição Federal (doc. 52).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 13.105/2015) de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator